Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-75.2018.8.11.0013
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002474-75.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0006-06 (APELANTE), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES - CPF: 020.189.161-14 (APELADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), SILVIO APARECIDO CARDOSO ALVES - CPF: 926.236.541-15 (APELADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI - CNPJ: 08.588.911/0006-06 (APELADO), JOSE EDUARDO BENES INACO - CPF: 222.896.868-40 (ADVOGADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), SILVIO APARECIDO CARDOSO ALVES - CPF: 926.236.541-15 (APELANTE), WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES - CPF: 020.189.161-14 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A CULPA DO MOTORISTA DO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – RECURSO DESPROVIDO.

“Por ser o destinatário da prova, incumbe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, afastando aquelas desnecessárias à averiguação dos fatos controvertidos.”
(TJ-MG - AC: 10000200763464001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 30/06/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2020)

Existindo nos autos laudo pericial que comprova a culpa do motorista do apelante, necessária a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002474-75.2018.8.11.0013

APELANTE: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI

APELADO: WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais causado por ato ilícito (causa mortis) proposta por
WANDERSON FLAVIO CARDOSO ALVES e OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), corrigidos desde esta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso; bem como para condenar a
seguradora
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. a indenizar a empresa COMANDO DIESEL TRANSPORTES E LOGISTICAS EIRELI, até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais). Não havendo resistência da ré seguradora quanto ao dever de indenizar a empresa ré, entendeu não descaber a sua condenação em verbas de sucumbência na lide secundária. Condenou, ainda, a apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais honorários fixados em 10% do valor da condenação corrigido monetariamente.

Em razões recursais sustenta o apelante pela necessidade de reforma da decisão porquanto
“o motorista da empresa Apelante, não houve com culpa pelo malsinado acidente, tendo em vista que o acidente ocorreu pelo fato da vítima não ter se certificado de que o caminhão da ré já havia iniciado a manobra para ultrapassá-lo.”
Alega, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter lhe sido oportunizada a produção de prova testemunhal. Alega, ainda, a nulidade da sentença por violação aos limites do pedido, uma vez que os apelados requereram a condenação do apelante ao pagamento de dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Requer, ao final, a nulidade da sentença,
“oportunizando a Apelante o contraditório e a ampla defesa (produção de prova testemunhal), ou, se este não for o entendimento, haja a prolação de novo julgamento dentro dos limites do pedido, ou ainda, como segunda medida, reformá-la, para: a) Julgar totalmente improcedente o pedido indenizatório (indenização por danos morais) inicialmente formulado e fixado na r. sentença, ora guerreada, ou, pelo menos, parcialmente procedente, excluindo da condenação o valor integralmente fixado, ante a ofensa ao princípio da razoabilidade, e aos limites do pedido. b) Inverter o ônus da sucumbência e a fixação de honorários em favor da Apelante, condenando-se os Apelados, uma vez que não comprovaram a ocorrência da responsabilidade civil do preposto da empresa, ora Apelante no acidente ocorrido, ou, se este não for entendimento, que seja estabelecida a sucumbência recíproca.”

Em contrarrazões os apelados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Inicialmente, ao contrário do alegado pelo apelante, entendo não ser o caso de se declarar nula a sentença por suposto cerceamento de defesa, considerando que, por ser o destinatário da prova, incumbe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, afastando aquelas desnecessárias à averiguação dos fatos controvertidos.

Nesse sentido, LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIERO:

"Alegação controversa é aquela sobre a qual as partes não se encontram em acordo. Alegação pertinente é aquela que tem relação com o mérito da causa. Alegação relevante é aquela que pode influir sobre a resolução do mérito da causa. Se a alegação de fato não reveste alguma dessas características, a produção probatória é inadmissível e tem o juiz o dever de indeferir eventual requerimento de prova nesse sentido. Do contrário, sendo a alegação controversa, pertinente e relevante, a parte tem direito fundamental à produção da prova dessa alegação (art. 5º
,
LVI
,
CRFB
). Daí a razão pela qual não pode o juiz inadmitir a produção de provas de alegações fáticas controversas, pertinentes e relevantes. Não pode indeferir a produção de prova antecipando a valoração de seu resultado. (...) Se a parte requer, portanto, a produção de prova sobre alegação fática controversa, pertinente e relevante, e o juiz a indefere, julgando, ainda, de maneira imediata o pedido, há violação do direito fundamental à prova. Diante do direito constitucional à prova, é evidente que o juiz não tem a prerrogativa de, uma vez requerida a prova nessas condições, optar ou não por produzi-la, ciente de que seu resultado pode - ainda que em tese - ser importante para a resolução do mérito"
(MARINONI, Luiz Guilherme e MITIERO, Daniel. Código de processo civil
comentado artigo por artigo,
3ª
Ed., 2011, Ed. RT, pág., 332).

Assim sendo, entendendo o magistrado pela desnecessidade da produção de prova testemunhal, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM ESTRADA DE TERRA - AUSÊNCIA DE PROVA DE ILÍCITO COMETIDO PELO RÉU - DANO INDENIZÁVEL - INEXISTÊNCIA. 1- Por ser o destinatário da prova, incumbe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, afastando aquelas desnecessárias à averiguação dos fatos controvertidos. 2- Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil). 3- Ausente comprovação de ter a parte contrária descumprido a legislação de trânsito, não cabe indenização por danos morais e materiais.
(TJ-MG - AC: 10000200763464001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 30/06/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO DE CICLISTA COM MORTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. É de ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao depoimento pessoal do réu, que, segundo aduzem os apelantes, não ocorreu, embora expressamente requerido, a arguição tange a má-fé processual, pois, como se confere no termo de audiência cível registrado nos autos, os autores dispensaram o depoimento do demandado. Relativamente à testemunha considerada a principal dos fatos, da mesma forma, não houve cerceamento do direito de produzir provas, já que, na audiência em que seria inquirida e não compareceu, o procurador dos autores não se fez presente e tampouco justificou a falta. É de ser destacado que as partes foram devidamente intimadas por nota de expediente dos termos da degravação, oportunidade essa em que os autores poderiam ter arguido eventual nulidade, o que não fizeram, desprezando a norma do artigo 278 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Em razão do exposto, é de ser desacolhida a preliminar e negado provimento ao apelo.APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 70082255852 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 05/03/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)

Quanto ao mérito, tem-se que, malgrado as assertivas do apelante, acerca da culpa da vítima, tem-se que o laudo pericial foi conclusivo a respeito da culpa do “
condutor do veículo V2-MAN, que realizou manobra de ultrapassagem em condições de segurança que não lhe eram favoráveis, ocasionando o acidente, nas circunstâncias já descritas e relatadas no corpo deste laudo pericial. (LAUDO PERICIAL Nº 410.2.07.2016.001859-01).”

Nesse sentido, o magistrado de 1º grau bem sopesou:

“Em suma, são os fatos: os autores são filhos de Ivanildo Gonzaga Alves e Neuza Cardoso Alves. No dia 23/10/2016 o Sr. Ivanildo Gonzaga Alves estava pilotando uma motocicleta (HONDA CG FAN KS, placa NPO-5790) com a Sra. Neuza Cardoso Alves na garupa. Estavam trafegando na BR-174 (trecho Cáceres para Pontes e Lacerda). Iniciaram uma ultrapassagem sobre o caminhão que estavam na sua frente, e neste momento, juntamente com eles um outro caminhão também começou a ultrapassar juntamente com eles. E este caminhão (MAN modelo TGX29.4406X4T, placa EJW-7769, BOITUVA SÃO PAULO, e os SEMIRREBOQUES ANTERIORES, placas JZR-3063- RONDONÓPOLIS-MT e placa: JZR 3173-RONDONÓPOLIS-MT) que ultrapassava juntamente com eles era conduzido pelo Sr. SAMUEL BRAGA DOS SANTOS, de titularidade de COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA-EIRELI
(1ªrequerida), que é segurado pelo segundo requerido (
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A). Ocorre que durante esta ultrapassagem simultânea o caminhão da reclamada empurrou os pais dos autos para debaixo do caminhão que estava sendo ultrapassado por ambos.

Sendo assim, conforme laudo da POLITEC o veículo pertencente à COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA-EIRELI
deu causa ao acidente ao não esperar a ultrapassagem da motocicleta sobre o caminhão terminar para iniciar a sua ultrapassagem.

A certidão de óbito dos pais dos autores foi juntada aos autos, constando como causa da morte o acidente de trânsito (esmagamento de crânio e politrauma). Os “de cujus” foram imprensados pelos dois caminhões por culpa do motorista do caminhão da reclamada.

Isso é o que se extrai dos autos, principalmente do laudo pericial que veio bem detalhado, inclusive com fotos do acidente.

Vejamos:

Em face do exposto, conclui o signatário do presente Laudo Pericial tratar o acidente como abalroamento do veículo V3-HONDA com os veículos V1-VOLVO e V2-MAN. A causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo V2-MAN, que realizou manobra de ultrapassagem em condições de segurança que não lhe eram favoráveis, ocasionando o acidente, nas circunstâncias já descritas e relatadas no corpo deste laudo pericial. (LAUDO PERICIAL Nº 410.2.07.2016.001859-01)

Além disso, sobre a velocidade do caminhão da ré, o laudo pericial constatou que:

Dessa forma, considerando as informações impressas no disco tacógrafo analisado, verifica-se que a velocidade máxima desenvolvida pelo veículo V2-MAN no instante do acidente era de aproximadamente 90 km/h. (LAUDO PERICIAL Nº 410.2.07.2016.001859-01)

Conforme se extrai do Código de Trânsito Brasileiro, no art. 28, e §2º do art. 29, cito:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. (...) § 2º Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.”

A respeito do laudo pericial, sua conclusão prevalece à as assertivas do apelante, eis que produzido por peritos isentos equidistantes das partes.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE- RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - CULPA DO CONDUTOR - VALIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL - INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE - MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DA PENSÃO FIXADA NA SENTENÇA. O conjunto probatório dos autos demonstra, de modo incontroverso, que o condutor do veículo, Scania T/124, foi o responsável na ocorrência do sinistro. A prova técnica produzida foi determinante para certificar que a condição do motorista do veículo Fiorino e o número de passageiros em nada interferiram no acidente provocado pelo preposto da empresa recorrente, o que afasta, de forma peremptória, a alegação de culpa concorrente. A perda de um ente familiar, em acidente de trânsito, gera danos morais aos parentes, posto que lhes ofende a integridade psicológica, causando dor e angústia pela ausência permanente, sobretudo, quando se trata de morte súbita, como no caso dos autos. Posto que a indenização, por danos morais, fixada no caso concreto não se ateve às circunstâncias fáticas necessárias, é cabível a sua majoração. Em consonância com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o pensionamento dos filhos é devido até a idade em que completarem 25 anos, uma vez que, a partir dessa etapa, presume-se a possibilidade da própria manutenção socioeconômica.
(TJ-MG - AC: 10414080207478001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 19/07/2018, Data de Publicação: 27/07/2018)

Por fim, não há o que se falar em julgamento
ultra petita
, uma vez que, da mera leitura da inicial, pode se verificar que os autores pleitearam
“a
condenação das Requeridas à título de danos materiais pelas mortes do Sr. Ivanildo Gonzaga no valor de R$286.650,00(duzentos e oitenta e seis mil seiscentos e cinquenta reais); 5- A condenação das Requeridas à título de danos materiais pela morte da Sra. NEUZA no valor de 314.832,00(trezentos e catorze mil oitocentos e trinta e dois reais); 6- A condenação das Requeridas em dano moral aos peticionantes no valor de R$100.000,00 (cem mil reais); 7- A condenação das Requeridas ao pagamento imediato ao peticionante SILVIO a título de pensão alimentícia no valor de R$236.124,00(duzentos e trinta e seis mil cento e vinte e quatro reais); 8- A condenação das Requerida em custas judiciais e honorários advocatícios na base de 20% do valor da condenação na ação, nos moldes do artigo 85 §2º do CPC;”,
dando a causa o valor de 937.606,00 (novecentos e trinta e sete mil seiscentos e seis reais).

Tal valor, a propósito, se mostra escorreito, porquanto se trata da vida dos genitores dos apelados, sendo fixado nos moldes do decidido do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022